Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DESPACHO 1. Reconsidero o despacho de ID no 71787273 e determino a restituição aos autos dos documentos desentranhados (IDs no 71756000 e no 71755993). 2. À Secretaria. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO